Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-18.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006748-18.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[W. D. A. C. - CPF: 042.023.281-83 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENIR SOUZA DE CAMPOS - CPF: 017.605.901-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE PERMANENTE E O ALEGADO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante suportada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por W. D. A. C., representado por Josenir Souza De Campos

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1006748-18.2018.8.11.0002, movida em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, ante a inexistência de nexo causal, julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3° do artigo 98 do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega que os documentos colacionados aos autos comprovam a existência de lesão permanente e incapacitante e o nexo causal entre ela e o acidente com veículo automotor, cabível o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao final, pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 169157224, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 175128681).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Versa a ação sobre cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 intentada pelo apelante contra Seguradora Líder, por conta de acometimento de invalidez permanente, decorrente de suposto acidente automobilístico ocorrido no dia 06.03.2018.

O Magistrado
a quo,
ante a inexistência ne nexo causal, julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como cediço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei no 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em casos de morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5o da citada Lei: “
o pagamento da indenização será efetuado mediante
'simples prova do acidente e do dano decorrente'
, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Por sua vez, a Lei no 11.945/2009 tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei no 6.194/74, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta - a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

No caso
sub judice
, o pedido de indenização do seguro obrigatório - DPVAT tem como causa de pedir o fato de o autor/apelante ter sofrido lesão corporal permanente.

Como bem esclarecido na sentença, o laudo pericial juntado no id. 169157177 é claro ao dispor:
“apesar de ter concluído que o periciando apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do ombro direito (25%) em grau intenso (75%), apontou que não há como estabelecer nexo causal com o alegado acidente de trânsito ocorrido no dia 06/03/2018.

Ademais disso, o prontuário médico apresentado nos autos informa que o apelante sofreu queda da cadeira de rodas (id. no 169156693, págs. 01), nada mencionando sobre o acidente. Além disso, o laudo concluiu pela lesão no ombro direito, enquanto que a lesão supostamente causada pelo acidente teria sido na perna.

Com efeito, apesar de a perícia apontar existência de incapacidade do recorrente, do exame dos demais documentos insertos aos autos não é possível concluir ser por consequência do acidente, ou seja, que ele tenha sido responsável pela incapacidade apontada, em outras palavras, não se encontra demonstrado o nexo causal entre a incapacidade apontada e o acidente relatado.

Sobre o tema:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar na reabertura da instrução processual quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda
com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão sofrida pelo autor,
sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado”
(TJ-MT - APL: 00536693720158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2018).

“SEGURO DPVAT -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE A INCAPACIDADE DIAGNOSTICADA E O ALEGADO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Inexistindo o nexo de causalidade entre o sinistro e a morte da vítima, não há lugar para o pagamento da indenização do DPVAT”

(TJ-SP - AC: 10075540920198260032 SP 1007554-09.2019.8.26.0032, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 14/05/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2020).

Logo, havendo prova pericial que afasta a existência de nexo causal entre a lesão permanente e o acidente noticiado nos autos, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório.

Dispositivo
.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023